Tribunal: TJSP
Processo: 1003601-13.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA CASA DE VALORES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA CASA DE VALORES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – INCONFORMISMO APRESENTADO QUE IMPUGNA AS QUESTÕES DECIDIDAS PELA R. SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO CONHECIDO.

RECURSO DA CASA DE VALORES - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OCUPANTE DO POLO PASSIVO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE COMPETIAM NO SENTIDO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS DÉBITOS COLOCADOS EM DEBATE NOS AUTOS – RESPONSABILIDADE DO BANCO DEMANDADO DIANTE DA FALHA DE SEU SISTEMA DE SEGURANÇA - ADEQUADA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS COLOCADOS EM DEBATE NOS AUTOS – REGISTRO DEABONADOR INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

INSURGÊNCIA APRESENTADA DE PARTE A PARTE BUSCANDO A MODIFICAÇÃO DO MONTANTE COMPENSATÓRIO - COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 10.000,00 – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

RECURSO DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS DE MORA SE MOSTRAM DEVIDOS DESDE O EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54, EDITADA PELO C. STJ - REFORMA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO NESSE TOCANTE.

RECURSO DO BANCO - INCONFORMISMO APRESENTADO BUSCANDO A REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8o-"A", DO CPC - DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER REDEFINIDOS PARA PERCENTUAL EQUIVALENTE A 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC – PRECEDENTES DO E. STJ - NECESSÁRIA REFORMA DE TAL TÓPICO DA R. SENTENÇA ATACADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM RELAÇÃO A TAL ASPECTO.